Tribunal: TJBA
Processo: 8049609-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049609-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: ELI ELANE ARAUJO DE LIMA Advogado(s):JUVENCIO MARTINS DE SOUZA, LAIO ALMEIDA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA PRESCRITA PARA TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA GRAU IV. CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 8123939-86.2025.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse integralmente a realização de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, prescrita para tratamento de gigantomastia grau IV da beneficiária ELI ELANE ARAÚJO DE LIMA. A operadora sustentou ausência de cobertura por não constar o procedimento no rol da ANS, além de alegar exiguidade do prazo de cumprimento e desproporcionalidade da multa fixada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Parecer ministerial pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico com base na ausência no rol da ANS é legítima, mesmo diante de prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se o prazo de 5 dias úteis para cumprimento da obrigação é razoável diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se a multa cominada é proporcional e adequada à finalidade coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, prescrita para tratamento de gigantomastia grau IV com sintomas crônicos, apresenta natureza reparadora e não estética, conforme laudo médico anexado aos autos, o que afasta a alegação de ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento essencial à saúde da paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o REsp 668.216/SP, reconhece que, embora seja lícito aos planos de saúde delimitar doenças cobertas, não podem restringir os meios terapêuticos indicados por profissional médico habilitado, desde que voltados à cura ou mitigação da enfermidade. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, servindo como referência mínima obrigatória, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.733.013/SP), de modo que a ausência do procedimento no rol não afasta a obrigação de cobertura quando comprovada sua necessidade médica. A fixação do prazo de 5 dias úteis para cumprimento da decisão judicial é compatível com a urgência do quadro clínico, sendo praxe consolidada nos tribunais. A agravante, operadora de grande porte, possui estrutura para atender à determinação nesse prazo, não havendo nos autos prova concreta de dificuldades logísticas impeditivas. A multa diária de R$ 3.000,00, limitada a três vezes o valor da causa, tem caráter coercitivo e não indenizatório, sendo proporcional à urgência e à finalidade de garantir a efetividade da tutela, especialmente diante da resistência da operadora ao cumprimento da obrigação. Eventual excesso na multa pode ser revisto na fase de cumprimento, caso verificado descumprimento injustificado, não se justificando sua exclusão ou redução neste momento, especialmente diante da inexistência de descumprimento atual. O direito à saúde, assegurado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, e à vida (art. 5º, caput), prevalece sobre interesses patrimoniais reversíveis, justificando a manutenção da tutela deferida em favor da beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049609-24.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, como agravada ELI ELANE ARAÚJO DE LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)